Tribunal: CARF
Processo: 10480.901911/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901911/2010-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.208 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRUPONOVE COMUNICAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora analise o valor correto do direito creditório em confronto dos dados fornecidas pela
Recorrente com os registros internos da RFB para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão
e a congruência das alegações constantes na peça recursal, e ainda os DARF identificados às e-
fls. 18-25.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40051.25952.270707.1.7.02-0369, em 27.07.2007, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$60.735,31 do ano-calendário de 2006, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
60.735,31 [...]
60.735,31
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901911/2010-34
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 60.735,31
Valor na DIPJ: R$ 60.735,31
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 164.392,25
IRPJ devido: R$ 103.656,94
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
41476.61513.270707.1.3.02-0700 40051.25952.270707.1.7.02-0369 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF 900,
de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-51.135, de 26.02.2015, e-fls. 47-50:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE FONTE
NÃO CONFIRMADAS EM DIRF.
Mantém-se a decisão que não homologou a compensação, com crédito de saldo
negativo de IRPJ, quando as retenções alegadas não são confirmadas em DIRFs.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2015, e-fl. 54, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.04.2015, e-fls. 55-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO:
Inicialmente cumpre esclarecer que a recorrente é uma agência de Publicidade e
Propaganda, e recolhe antecipadamente o imposto de renda sobre suas receitas próprias,
com o DARF código 8045, conforme preceitua a Instrução Normativa da Receita Federal
no 123/92.
Com o se sabe, a Lei n° 9.430/1996 alterou a sistemática de apuração da base de
cálculo de incidência do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e facultou, ainda, a
possibilidade de adoção do pagamento por estimativa, a ser realizado no mês subsequente
ao do período de apuração.
Além disso, a referida norma determina, ainda, que em 31 de dezembro de cada
ano caberá à pessoa jurídica apurar o lucro real, na hipótese de pagamento por estimativa
de forma mensal, e, nesse instante, constituir, por homologação, o crédito tributário e
compensá-lo por meio das antecipações já realizadas e efetuar os ajustes necessários -
pagamento de saldo de imposto nova compensação com o crédito da pessoa jurídica em
face União.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

Deve-se atentar, ainda, que a própria norma prevê, como dito acima, a
possibilidade de compensação do imposto de renda pago retido na fonte e do próprio
imposto antecipado, quando do cálculo da base de cálculo de eventual saldo de imposto a
pagar 31 de dezembro [...].
Ademais, prevê-se ainda, a possibilidade de restituição do montante pago a maior,
já que a antecipação é feita com base em estimativas que podem não se configurar
verdadeiras no término do ano fiscal tributário, como foi o caso da Recorrente. [...]
Como visto, a sistemática adotada pela Recorrente foi do pagamento antecipado e
que, como a própria denominação escolhida pelo legislador pátrio, denota que não há, de
pronto, qualquer constituição de crédito tributário. [...] Atente-se, portanto que a norma
individual e concreta que irá constituir o tributo será a declaração do [IRPJ] e não as
declarações realizadas ao longo do ano, já que tratam apenas de mera antecipação de
pagamento de uma obrigação tributária que ainda não existe. [...]
Em razão de tudo o que foi exposto no presente recurso, demonstrando-se
claramente que o acórdão ora recorrido merecer ser reformado, para homologar o pedido
de compensação pleiteado pela Recorrente, tendo em vista que preencheu todos os
requisitos previstos na legislação de regência e que demonstrou, por meio de toda a
documentação acostada aos autos, a existência de saldo de imposto recolhido por
antecipação ao longo de todo o exercício de 2006.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer que o presente recurso seja recebido todos os efeitos,
seja dado o regular processamento, e ao final, provido para que o pedido de compensação
seja homologado.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa, tendo em vista “a possibilidade de compensação do imposto de renda pago
retido na fonte e do próprio imposto antecipado, quando do cálculo da base de cálculo de
eventual saldo de imposto a pagar 31 de dezembro”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, determinam:
Súmula CARF no 80
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade (art. 53
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e
meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
No Contrato Social consta como objeto, e-fls. 63-71:
Prestação de serviços de Agência de Publicidade e Propaganda [...]
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-51.135, de
26.02.2015, e-fls. 47-50:
9. Quanto às retenções de fonte, a impugnante alega, em sua peça de defesa, que se
trata de recolhimentos de código 8045, os quais se referem a “outros rendimentos”. E
juntou os comprovantes de arrecadação de fls. 18/25, que representam pagamentos de
código 8045, efetuados pelo contribuinte entre 10/02/2006 a 10/01/2007, totalizando R$
76.633,83.
10. No entanto, tais pagamentos não servem para comprovar as deduções de fonte a
que a empresa tem direito na apuração do IRPJ. As retenções de fonte passíveis de
dedução são aquelas referentes a rendimentos auferidos pelo contribuinte, em que uma
parcela dessas receitas são retidas (e recolhidas) pela respectiva fonte pagadora, a título
de antecipação do imposto de renda devido. Os comprovantes juntados pela interessada
referem-se a recolhimentos efetuados pelo contribuinte, na condição de fonte pagadora, a
título de retenção sobre rendimentos auferidos por seus fornecedores. Essas retenções
aproveitam a esses fornecedores, em cujas respectivas apurações do IRPJ, poderão
deduzi-las.
11. Os valores de retenção a que o contribuinte tem direito pode ser obtido pelas
DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que atestam que houve retenções sob o código
8045 no total de R$ 20.822,48, conforme relatório que anexei às fls. 29/46. Elas referem-
se a rendimentos auferidos pelo contribuinte que totalizam R$ 1.389.418,28, valor este
que é compatível com as receitas de prestação de serviço informadas na DIPJ.
Verifica-se que no valor total de IRRF, código 8045, deduzido para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 não constam aqueles recolhidos
nos DARF identificados às fls. 18-25.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade da reexame da matéria
impõe o retorno dos autos a DRF de origem, uma vez que se destina a contrapor fatos ou razões
trazidas aos autos. Por conseguinte a autoridade preparadora deve analisar o início de prova
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

relativo ao conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em cotejo
com os dados constantes nos registros internos da RFB.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora analise o valor
correto do direito creditório em confronto dos dados fornecidas pela Recorrente com os registros
internos da RFB para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das
alegações constantes na peça recursal, e ainda os DARF identificados às e-fls. 18-25.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial a apuração
do valor correto do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 a ser reconhecido.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital